Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA DE CODE SHARE (COMPARTILHAMENTO). COMPANHIAS AÉREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DO VOO. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que o voo cancelado tenha sido operado por companhia aérea diversa, este fato, por si só, não é capaz de elidir a responsabilidade da empresa que emitiu os bilhetes aéreos e optou pelo sistema code share (compartilhamento), uma vez que é responsável solidariamente nos moldes do que dispõe o art. 7o, parágrafo único, do CDC.

2. É incontroversa a existência de danos morais, extrapolando-se o mero dissabor dos contratempos cotidianos, quando, devido ao cancelamento do voo, os consumidores tiveram que viajar de carro por longo percurso, durante mais de 7 horas, devendo ser, ainda, levada em consideração suas idades avançadas.

3. O art.14 do CDC prevê que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

4. Inexiste critério rígido para se fixar indenização por danos morais. Contudo, sua fixação deve levar em conta os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que se atendam as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, de modo que seu valor deve ser fixado em montante razoável, com prudência e moderação.

5. Ante o cancelamento do voo, os consumidores desembolsaram o valor de R$711,80 pelo aluguel do carro para que pudessem chegar à cidade de destino, conforme se verifica do contrato juntado aos autos. Este valor só foi desembolsado por conta da falha referente à prestação de serviço, qual seja o cancelamento do voo que levaria os autores à cidade de Ilhéus/BA.

6. Conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil/2002, os juros de mora devem ser contados a partir da citação inicial, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que “(...) 2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. (...)” (AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

7. Apelo dos autores improvido. Apelo da ré improvido.